Tribunal: TJBA
Processo: 8068401-60.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8068401-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DELEGADA DO PODER PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado para definir a competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra banca examinadora visando à anulação de questão de concurso público municipal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar mandado de segurança que visa à anulação de questão de concurso público municipal, impetrado apenas contra a banca examinadora, é da Vara da Fazenda Pública ou da Vara Cível. III. Razões de decidir 3. A organização de concurso público constitui função delegada do Poder Público, e a banca examinadora, ao elaborar e corrigir provas, pratica atos administrativos por delegação, sujeitos ao controle de legalidade pelo Judiciário. 4. O artigo 70, inciso II, alínea 'b', da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia estabelece a competência das Varas da Fazenda Pública para julgar mandados de segurança contra atos de pessoas jurídicas que exerçam funções delegadas do Poder Público. 5. Ainda que o mandado de segurança tenha sido impetrado apenas em face da banca examinadora, o resultado da ação afetará diretamente a esfera jurídica do Município, que é o principal interessado no provimento dos seus cargos, evidenciando o interesse público. 6. A jurisprudência das Seções Cíveis Reunidas entende pela incompetência da Vara Cível para julgar mandado de segurança contra ato de pessoas jurídicas de direito privado quando do exercício de funções delegadas. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito negativo de competência julgado improcedente. Tese de julgamento: "É competente a Vara da Fazenda Pública para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra banca examinadora de concurso público municipal, por se tratar de pessoa jurídica que exerce função delegada do Poder Público, nos termos do art. 70, II, 'b', da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.845/2007, art. 70, II, b; CPC. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC nº 80017493220228050000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, j. 19.01.2024; TJ-BA, CC nº 80160199520218050000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Seções Cíveis Reunidas, pub. 03.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do conflito de competência n. 8068401-60.2024.8.05.0000, em que figura como suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA, e como suscitado JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE o conflito negativo de competência, pelas razões adiante explanadas.